Tribunal: TJSP
Processo: 2230975-94.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2230975-
94.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante EDGAR
FERNANDO LUCATTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230975-94.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: EDGAR FERNANDO LUCATTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 132.347
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão
suspensiva
do
trâmite
do recurso
determinada com base
no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal
recurso do rito dos recursos repetitivos.
Agravo prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
suspendeu o andamento do processo com fulcro na decisão do Superior Tribunal de Justiça,
da relatoria do Min. Raul Araújo, em admissão ao Recurso Especial no 1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a
reversão da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
A suspensão anteriormente decretada com base no REsp no 1.438.263-
SP já não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte
mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente,
como constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da
sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais
e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230975-94.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
jurisdição ou nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes
termos, DOU
POR
PREJUDICADO o
agravo
de
instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator